Tribunal: TJSP
Processo: 1038914-50.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Imposição da obrigação de disponibilizar tratamentos indicados à autora, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID – F:84) – Rol da ANS que tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022 – Edição da RN 539/2022 pela ANS estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Imposição da obrigação de disponibilizar tratamentos indicados à autora, menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID – F:84) – Rol da ANS que tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei 14.454/2022 – Edição da RN 539/2022 pela ANS estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que tais - Precedentes - Reembolso que deve se dar de forma integral - Sentença mantida – Recurso desprovido.